Tribunal: TJDFT
Processo: 0742646-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742646-09.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MAICON DOUGLAS LIMEIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA INCONTESTE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME IMPOSTO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A indicação pela vítima da identidade dos acusados na fase investigativa não configura o ato formal de reconhecimento do art. 226 do CPP. Preliminar de nulidade afastada. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. 3. Os depoimentos prestados por agentes policiais têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. 4. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo, na forma tentada (CP, art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II), conforme auto de prisão em flagrante acostado e prova oral colhida em juízo, a qual evidencia que o réu efetivamente tentou subtrair o telefone celular da vítima, que, percebendo que o agente não estava armado, saiu correndo, obtendo o auxilia de força policial. Por esse motivo, não há falar em absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, incisos III e VII), ou em desclassificação para a figura do art. 155 do CP. 5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade. 6. Nada a modificar, em face da valoração negativa dos antecedentes e da reincidência do recorrente, indicando que o regime semiaberto é o mais adequado na espécie. 7. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido. O recorrente alega violação aos artigos 383 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que não restou comprovado o dolo específico de subtrair coisa mediante violência ou grave ameaça. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMG, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 383 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque referidos dispositivos legais não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões do recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido, por incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.535.929/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, mesmo que o impedimento da ausência de prequestionamento pudesse ser ultrapassado, não seria possível dar curso ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.633.646/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020